Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. DEPÓSITO PRÉVIO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 485, inc. I, e 968, § 3o, do CPC. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.
2. O agravante alega que o indeferimento da inicial ocorreu sem comunicação do retorno dos autos do STJ, não sendo oportunizado o cumprimento da obrigação referente ao pagamento das custas processuais e do depósito prévio. Requer a concessão da gratuidade de justiça ou o reconhecimento de justa causa para o não pagamento das custas e depósito prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante deveria ter sido comunicado do retorno dos autos do STJ, para cumprir a determinação de pagamento das custas e depósito prévio; e (ii) estabelecer se houve justa causa para o não cumprimento da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da gratuidade de justiça e a obrigatoriedade de recolhimento das custas iniciais e do depósito de 5% do valor da causa são questões acobertadas pela preclusão consumativa, conforme art. 507 do CPC.
5. A decisão do STJ transitou em julgado em 24 de fevereiro de 2025, iniciando-se automaticamente o prazo para o agravante cumprir a decisão de pagamento das custas e depósito prévio, sem necessidade de comunicação prévia.
6. O recurso especial interposto pelo agravante não possui efeito suspensivo, reforçando o entendimento de que o prazo iniciou-se sem necessidade de comunicação.
7. Não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravante, que atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas no curso do processo. 2. O prazo para cumprimento de decisão judicial inicia-se automaticamente após o trânsito em julgado, sem necessidade de comunicação prévia à parte."